Tribunal: TJSP
Processo: 2196396-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Pessoa jurídica e pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica não demonstrado. Diferimento de custas ou parcelamento. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.